Tribunal: STF
Processo: Pet 12267
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de pedido de extensão formulado pela parte ora requerente da decisão por mim proferida na Pet 11.438 que declarou a “nulidade absoluta de todos os atos praticados em desfavor do requerente no âmbito dos procedimentos vinculados às Operações Rádio Patrulha, Piloto, Integração e Quadro Negro, pelos integrantes da Força Tarefa da Operação Lava Jato e pelo ex-juiz Sérgio Moro no desempenho de suas atividades perante o Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba, ainda que na fase pré-processual.”



    Em síntese, no presente pleito, alega-se que a parte requerente responde a imputações penais lastreadas em elementos indiciários e probatórios obtidos a partir da Operação Integração.



    Ao final, requer-se:



    “a) Considerando que o ora Peticionário foi alvo da operação “Integração”, encontrando-se, portanto, em situação processual idêntica à do Sr. CARLOS ALBERTO RICHA, com fundamento no que dispõe o art. 580 do CPP, a extensão dos efeitos da decisão proferida por Vossa Excelência neste autos, a fim de que seja reconhecida, em favor de NELSON LEAL, a nulidade absoluta de todos os atos processuais praticados, em fase pré-processual e processual, no bojo da operação “Integração”, determinando, por consequência, o trancamento das Ações Penais nº 5013339- 11.2018.4.04.7000 (atual Ação Penal Eleitoral nº 0600294- 12.2021.6.16.002) e nº 5003155-59.2019.4.04.7000 (atual Ação Penal Eleitoral nº 0600175-51.2021.6.16.0002), ambas atualmente em trâmite perante a 2ª Zona Eleitoral de Curitiba/PR. 



    b) Subsidiariamente, com fundamento no que dispõe o art. 654, §2º, do CPP, e diante das flagrantes ilegalidades constatadas in casu, a concessão de ordem de Habeas Corpus de ofício, a fim de que seja reconhecida, em favor de NELSON LEAL, a nulidade absoluta de todos os atos processuais praticados, em fase pré-processual e processual, no bojo da operação “Integração”, determinando, por consequência, o trancamento das Ações Penais nº 5013339-11.2018.4.04.7000 (atual Ação Penal Eleitoral nº 0600294-12.2021.6.16.002) e nº 5003155-59.2019.4.04.7000 (atual Ação Penal Eleitoral nº 0600175-51.2021.6.16.0002), ambas atualmente em trâmite perante a 2ª Zona Eleitoral de Curitiba/PR.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Bem examinados os autos, verifico que a parte requerente responde a ações penais que têm por origem operação referida na decisão por mim proferida na Pet 11.438, razão pela qual há de ser acolhido o pleito.



    De fato, tal como referido pela parte requerente:



    “2. É de se dizer que o deferimento de tal pleito ocorreu com base em 2 (duas) irregularidades levadas a efeito sobretudo na operação “Integração”, da qual o ora Peticionário foi igualmente alvo. De um lado, em razão do desrespeito às regras de atribuição e de competência, executado tanto pelo Ministério Público Federal do Paraná, quanto pela 13ª Vara Federal de Curitiba/PR. De outro lado, por conta do menoscabo ao princípio da imparcialidade, vilipendiado em razão do conluio estabelecido entre a acusação e o órgão julgador no âmbito da operação “Integração”. 



    3. Conforme se lê, os elementos fáticos processuais que levaram ao deferimento da pretensão de CARLOS ALBERTO RICHA são objetivos e atingiram não só o requerente inicial deste feito, mas também o ora Peticionário, que foi objeto da operação “Integração” e igualmente foi alvo das irregularidades processuais acima mencionadas. De fato, o descumprimento das regras de atribuição, das normas de competência e a atuação siamesa entre acusação e magistrado no bojo da operação “Integração” foi dinamizado de modo impessoal e não exclusivamente subjetivo, atingindo, por conseguinte, outros investigados e acusados, como é o caso do Requerente. 



    4. É por tal razão que se apresenta o presente pedido de extensão. Não apenas porque NELSON LEAL compõe a mesma relação processual na qual está inserido CARLOS ALBERTO RICHA no âmbito da operação “Integração”, mas também porque as irregularidades executadas contra este último (desrespeito às regras de atribuição/competência e conluio entre acusação e magistrado) são objetivas, de sorte que igualmente atingiram NELSON LEAL.”



    Ressalto, no entanto, que nos feitos, seja de que natureza for, o exame a respeito do contágio de outras provas, bem como sobre a necessidade de se arquivar inquéritos ou ações judiciais deverá ser realizado pelo juízo natural do feito, consideradas as balizas aqui fixadas e as peculiaridades do caso concreto.



    Em face do exposto, defiro o pedido constante destes autos e estendo os efeitos da decisão proferida na Pet 11.438, para declarar a nulidade absoluta de todos os atos praticados em desfavor da parte requerente, no âmbito dos procedimentos vinculados à Operação Integração, pelos integrantes da Força Tarefa da Operação Lava Jato e pelo ex-juiz Sérgio Moro no desempenho de suas atividades perante o Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba, ainda que na fase pré-processual.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de março de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente